Tribunal: TJDFT
Processo: 0704965-90.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704965-90.2019.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA, RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA, RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O Acórdão no. 1369805 de minha Relatoria, conheceu e deu provimento ao Recurso de Apelação de RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA,RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA e RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA para declarar a invalidade e determinar a suspensão da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015, em face da ausência de Lei Complementar disciplinadora, consoante orientação do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.287.019/DF (Tema 1.093), sob a sistemática da repercussão geral. As Decisões proferidas transitaram em julgado no feito em 31/01/2022 (ID 32245032). Já foram realizadas as providências no sentido de transferência, para as requerentes, dos valores depositados nos autos, subsistindo controvérsia quanto ao seguro garantia ofertado nos autos. De fato, com o provimento do apelo e a determinação de liberação de valores e trânsito em julgado em favor das requerentes, é de se ressaltar a perda do objeto do seguro garantia ofertado nos autos, sendo desnecessária sua manutenção pela seguradora. Sem outros requerimentos e realizadas todas as diligências para transferência de valores, retornem os autos à origem para arquivamento do feito. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator